Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712541-89.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZASEG SEGUROS S.A. RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: VALDECI RAMOS OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, apresentado pela recorrente, ID 57941952, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, em razão do noticiado cumprimento da condenação imposta pela recorrida Magazine Luiza S. A., ID 56499341. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito